Tribunal: TJES
Processo: 5002862-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002862-25.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SEMP INFORMÁTICA LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Evidencia-se no caso o inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento em seu desfavor e o intuito de ver reapreciado o tema central do recurso sob o enfoque que entende lhe ser favorável, estando claras as razões à interpretação conferida por esta Corte ao artigo 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983, de Vitória, a impor a multa ao Recorrente, mormente pelo fato de que é a mora que justifica a multa e não natureza do débito, como restou assente do voto condutor do acórdão.

II - A literalidade da Lei Municipal, justamente porque oblíqua, permite interpretações em um ou noutro sentido, em exercício exegético que, a toda evidência, não se confunde e não impõe reconhecimento de inconstitucionalidade, não havendo margem a se falar, em absoluto, em ofensa à Sumula Vinculante nº 10.

III - A existência de divergência interpretativa não vincula o julgador a suscitar IRDR, o que me parece mesmo cediço, devendo atentar-se o Embargante, aliás, que a Lei Processual lhe confere o direito pleno de suscitar tal incidente, com se vê do inciso II, de seu artigo 977, não dependendo do Relator para fazê-lo, se for do seu interesse.

IV - Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002862-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP INFORMATICA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002862-25.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SEMP INFORMÁTICA LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

SEMP INFORM
Á
TICA LTDA

maneja

embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que, em sede de execução fiscal, lhe impôs multa moratória na forma do artigo 25, §1º, da Lei nº 3.112/1983, do
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
.

Em seus embargos aduz o Embargante que o acórdão recorrido impõe violação ao art. 2º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, além de violar o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 10, aduzindo, ainda, a necessidade de instauração de incidente de demandas repetitivas.

De plano assevero que evidencia-se no caso o inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento em seu desfavor e o intuito de ver reapreciado o tema central do recurso sob o enfoque que entende lhe ser favorável, estando claras as razões à interpretação conferida por esta Corte ao artigo 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983, de Vitória, a impor a multa ao Recorrente, mormente pelo fato de que é a mora que justifica a multa e não natureza do débito, como restou assente do voto condutor do acórdão.

Não socorrem a Embargante as razões alusivas ao art. 2º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê regras de interpretação de leis gerais e leis especiais, o que, manifestamente não se coaduna com o caso dos autos, eis que estamos a tratar de um mesmo dispositivo legal (art. 25 e seu §1º), não havendo que se falar em interpretação de uma lei especial em razão de uma lei geral, como trata o dispositivo questionado.

Ademais, a literalidade da Lei Municipal, justamente porque oblíqua, permite interpretações em um ou noutro sentido, em exercício exegético que, a toda evidência, não se confunde e não impõe reconhecimento de inconstitucionalidade, não havendo margem a se falar, em absoluto, em ofensa à Sumula Vinculante nº 10.

O acórdão é muito claro quanto a existência de divergência interpretativa a respeito da leitura que se faz da legislação municipal, mas enquanto exegese plenamente viável, tanto que há precedentes neste sentido, mormente em um trato lógico-sistemático do dispositivo, afasta-se qualquer alegação de ofensa à legalidade estrita.

Por fim, a existência de divergência interpretativa não vincula o julgador a suscitar IRDR, o que me parece mesmo cediço, devendo atentar-se o Embargante, aliás, que a Lei Processual lhe confere o direito pleno de suscitar tal incidente, com se vê do inciso II, de seu artigo 977, não dependendo do Relator para fazê-lo, se for do seu interesse.

Nestes termos, as razões do Embargante se aproximam, e muito, do trato procrastinatório do recurso, e assim, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do Recorrente de ver reapreciada a matéria já devidamente analisada, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Evidencia-se no caso o inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento em seu desfavor e o intuito de ver reapreciado o tema central do recurso sob o enfoque que entende lhe ser favorável, estando claras as razões à interpretação conferida por esta Corte ao artigo 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983, de Vitória, a impor a multa ao Recorrente, mormente pelo fato de que é a mora que justifica a multa e não natureza do débito, como restou assente do voto condutor do acórdão.

II - A literalidade da Lei Municipal, justamente porque oblíqua, permite interpretações em um ou noutro sentido, em exercício exegético que, a toda evidência, não se confunde e não impõe reconhecimento de inconstitucionalidade, não havendo margem a se falar, em absoluto, em ofensa à Sumula Vinculante nº 10.

III - A existência de divergência interpretativa não vincula o julgador a suscitar IRDR, o que me parece mesmo cediço, devendo atentar-se o Embargante, aliás, que a Lei Processual lhe confere o direito pleno de suscitar tal incidente, com se vê do inciso II, de seu artigo 977, não dependendo do Relator para fazê-lo, se for do seu interesse.

IV - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.